Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-97.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004240-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELIA MARIA AZEREDO DE QUEIROZ - CPF: 229.806.361-34 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004240-97.2021.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL AS

Recorrido(s):

ZELIA MARIA AZEREDO DE QUEIROZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06
/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DO FALSO MOTOBOY – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que a autora não demonstra a responsabilidade da empresa pela fraude então praticada, conhecida como golpe do falso motoboy, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
r e j e i t a r
as preliminares arguidas e
julgar
procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito de cartão de crédito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 6.799,00, ID 51381841), devendo esse valor ser estornado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena da incidência de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (15/12/2020, ID 48254457) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

c)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 9.939,84 (nove mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (15/12/2020, ID 48254457), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em recurso inominado, pugna a Recorrente pela reforma do
decisum
, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, haja vista a inexistência de ato ilícito por ela praticado.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Recorrente.

Diferente da versão apresentada na exordial, a Recorrida, quando do registro policial de ocorrência, não apontou que o número telefônico que ligou à sua residência tinha o prefixo 4004, assim como não relatou que o suposto funcionário da instituição financeira tinha dados de seu cartão.

Saliento, a autora registrou apenas que: “...NA DATA DO FATO UM NÚMERO LIGOU NO TELEFONE FIXO DA SUA RESIDÊNCIA DIZENDO QUE ERA DO BANCO DO BRASIL, QUE HAVIA SIDO FEITA UMA COMPRA NO CARTÃO DA COMUNICANTE E SE ELA RECONHECIA A COMPRA; A COMUNICANTE DISSE QUE NÃO RECONHECIA, ENTÃO A PESSOA DO OUTRO LADO DA LINHA DITOU UMA CARTA PARA A COMUNICANTE ESCREVER E DISSE QUE UM MOTOQUEIRO IRIA ATÉ LÁ BUSCAR A CARTA E QUE DEVIA SER COLOCADO O CARTÃO JUNTAMENTE COM A CARTA, POIS SERIA FEITO UMA PERÍCIA. A COMUNICANTE RELATA QUE ENTREGOU O CARTÃO. E APÓS ISTO FOI ATÉ O BANCO E FOI INFORMADA QUE ESSE NÃO É O PROCEDIMENTO DO BANCO...”.

Quanto ao extrato telefônico juntado, onde a autora busca comprovar que recebeu ligação de telefone com prefixo da instituição financeira (4004), observo que o histórico acusado indica ligações efetuadas e não recebidas.

De igual forma, muito embora defenda ter ido na instituição financeira ainda no mesmo dia da fraude praticada, observo que, apesar do boletim de ocorrências ser daquele mesmo dia, deixou a autora de apresentar qualquer documento que comprove que efetuou eventual contestação de operações junto à Recorrente.

Assim, tenho que o caso espelha típica fraude praticada por terceiros, popularmente conhecida como golpe do falso motoboy, a qual não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causadora dos danos que o autor relatou.

A autora não foi diligente ao não consultar o Banco antes da entrega de seu cartão a desconhecido.

A propósito, neste sentido, a Turma Recursal já assim se posicionou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – “GOLPE DO MOTOBOY” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS – ENTREGA POR PARTE DO RECLAMANTE DE CARTÃO E SENHA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O reclamante afirma que recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando o bloqueio do cartão, e que para efetivar tal situação deveria entregar o cartão e a senha ao funcionário que iria a sua casa, “golpe do motoboy”, o reclamante forneceu o que foi pedido aos estelionatários, sendo assim, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária.

2-

Cabe o reclamante o ônus de provar que foram o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3-

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4-

Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

5-

Recurso conhecido e provido. (N.U 1041638-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES – SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY – ENTREGA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – PLEITO DE CANCELAMENTO DAS COMPRAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELA PROMOVIDA EM CONTRARRAZÕES – INTIMAÇÃO REALIZADA – NULIDADE REJEITADA – ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO – EVIDENTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PROMOVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO SOMENTE DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP, incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, conforme decidido na origem, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo alegar a própria torpeza.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Entretanto, age com culpa exclusiva o consumidor que procede à entrega do plástico a terceiros fraudadores, não agindo com a diligência que se espera do homem médio, uma vez que se sabe que os cartões são objetos pessoais e intrasferíveis. Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Sendo as compras realizadas por terceiros, cujo cartão fora entregue pelo próprio consumidor, mediante fraude, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão impor-se-ia.

Entretanto, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando a obtenção de indenização moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido. (N.U 1030906-69.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÕES DE CRÉDITO. CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY. ENTREGA DOS CARTÕES PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA.

TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL A TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2. Incontroverso nos autos, que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro e que, a parti daí foram realizadas as compras contestadas.

3. A recorrida não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior a entrega do cartão e senha a terceiro.

4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (compras por meio de cartão e senha pessoal).

5. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020859-33.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Registro que, em momento anterior, no início da fraude que ora se descortina este relator até acolheu alguns pedidos a favor das partes, porém, sendo golpe considerado antigo neste momento, e diariamente passado nos meios de comunicação, demonstra a falta de cautela do autor, de onde anoto que, mudei meu entendimento diante de tais fatos, para explicar a mudança de paradigma.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL SA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022